Tribunal: TJDFT
Processo: 0716576-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PESSOA NATURAL. PRESSUPOSTOS LEGAIS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PARÂMETROS OBJETIVOS. RENDA COMPROMETIDA. MÍNIMO EXISTENCIAL. DECISÃO REFORMADA.
1. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos.
2. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil (CPC).
3. A presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência não implica a concessão indiscriminada do benefício. O juiz deve verificar se o requerente pode prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família.
4. Para a concessão do benefício, o juiz não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos, mas na análise da possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais, de modo a preservar o direito de ação e o acesso ao Poder Judiciário.
5. Via de regra, o endividamento voluntário não constitui justificativa absoluta para a concessão do benefício da gratuidade judiciária. Todavia, esta regra pode ser afastada quando o comprometimento da renda impede a preservação do mínimo existencial, o qual constitui desdobramento do princípio constitucional da dignidade humana.
6. Os documentos anexados pela agravante confirmam seu estado de hipossuficiência econômica. Apesar de possuir rendimento bruto considerável, após os descontos compulsórios realizados em folha de pagamento, o valor líquido recebido se mostra insuficiente, com comprometimento superior a setenta por cento da remuneração.
7. A situação financeira da recorrente demonstra a ausência de disponibilidade financeira real ao final de cada mês, o que impossibilita o custeio das despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência.
8. Recurso conhecido e provido, com confirmação da tutela antecipada anteriormente deferida.